Tribunal: TJDFT
Processo: 0021345-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.551.596/SP). MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. INCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na relação jurídica de consumo todos aqueles que participaram da cadeia de consumo possuem pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.

3. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral, incluindo sinal e comissão de corretagem, não se admitindo qualquer tipo de abatimento.

4. O termo final de incidência da multa moratória ocorre com o trânsito em julgado da sentença de mérito, momento da efetiva resolução do contrato.

5. Sendo o INCC destinado a manter o equilíbrio financeiro do contrato na fase da construção e destinando-se, unicamente, a atualizar o valor das prestações, é descabida a sua adoção como índice de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor, devendo incidir o INPC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.